Tribunal: TJDFT
Processo: 0737121-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória. 1.1. Nesta sede, o agravante pede o regular processamento do feito, por entender inexistir motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Enfatiza ser a verba executada de natureza alimentar, aprovada em lei, com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado.
2. O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC.
3. Muito embora o art. 969 do Código de Processo Civil disponha que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda”, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses em que haja a concessão de tutela provisória.
4. Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja em óbice ao levantamento dos valores pretendidos. 4.1. Precedente: "O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento." (07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023).
5. O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). 5.1. Além disso, inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei.
6. A natureza jurídica e a eficácia jurídica da ação rescisória são de ordem desconstitutiva ou constitutiva negativa, de maneira a prevalecer a presunção de validade e adequação jurídica dos atos processuais pretéritos.
7. Recurso provido.